Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-73.2024.8.11.0084
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001153-73.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NILO KOPP - CPF: 597.442.279-15 (APELADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), TABATA BOSCHETTI GIACOMELLI - CPF: 108.463.219-55 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POSTAL FRUSTRADA POR “NÃO PROCURADO”. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS. EMBARGO IMPOSTO A PEQUENO PRODUTOR EM ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou autos de infração e termos de embargo lavrados pela SEMA-MT, reconheceu a nulidade das notificações e do processo administrativo ambiental, e declarou a inexigibilidade das respectivas CDAs, diante da ausência de notificação válida, da não análise das defesas apresentadas e da condição de pequeno produtor rural do recorrido.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação editalícia realizada após o retorno da correspondência como “não procurado” é válida sem o esgotamento das tentativas de localização do administrado; (ii) saber se a ausência de análise das defesas administrativas apresentadas pelo autuado invalida o procedimento; e (iii) saber se é possível a imposição de embargo a pequeno produtor rural em atividade de subsistência.

III. Razões de decidir
3. A notificação postal frustrada por “não procurado” não autoriza, por si só, a imediata intimação por edital, medida de caráter excepcional, exigindo prévio esgotamento das tentativas de localização (LC nº 38/1995, art. 121, § 1º; L. nº 7.692/2002, art. 38).
4. A SEMA-MT não realizou diligências complementares antes da notificação editalícia, havendo endereços válidos e recentes manifestações do recorrido, o que caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).
5. As defesas administrativas foram apresentadas presencialmente e por meios eletrônicos, mas não foram juntadas nem analisadas, em afronta aos arts. 63 e 64 da L. nº 7.692/2002 e ao dever de motivação dos atos administrativos, acarretando nulidade do processo.
6. O recorrido é pequeno produtor rural e desenvolve atividade de subsistência, hipótese em que o embargo não incide, conforme art. 16, caput, do Decreto nº 6.514/2008 e art. 51, § 1º, da L. nº 12.651/2012.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a notificação por edital no processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de localização pessoal do autuado. 2. A ausência de análise das defesas administrativas apresentadas pelo administrado configura cerceamento de defesa e invalida o procedimento. 3. É ilegal o embargo ambiental imposto a pequeno produtor rural que exerce atividade de subsistência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; L. nº 7.692/2002, arts. 38, 63 e 64; LC nº 38/1995, art. 121, § 1º; Decreto nº 6.514/2008, art. 16; L. nº 12.651/2012, art. 51, § 1º; L. nº 11.326/2006, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 1012789-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, j. 26/06/2025; TJMT, Ap. Cív. 1000718-92.2018.8.11.0025, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07/03/2023; TJMT, AI 1021309-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz O. O. Saboia Ribeiro, j. 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que julgou procedentes os pedidos formulados por Nilo Kopp em ação anulatória de auto de infração ambiental com pedido de tutela de urgência, para: (a) declarar a nulidade dos Autos de Infração Ambiental n° 220432749, n° 220432760 e n° 220432774; (b) declarar a nulidade dos Termos de Embargo-Interdição n° 220442114, n° 220442103 e n° 220442123, determinando sua imediata exclusão do sistema da autarquia e a liberação da área; e (c) declarar a inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa oriundas dos Processos Administrativos n° 371022022, n° 373022022 e n° 374412022, determinando a exclusão do nome do autor de cadastros restritivos de crédito.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:

(i) a legalidade do embargo, por decorrer de imposição legal, não sendo possível afastá-lo sob o argumento de pequena propriedade rural;

(ii) a presunção de legitimidade dos atos administrativos e do auto de infração, cabendo ao autuado o ônus de desconstituí-los;

(iii) a regularidade da intimação, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço cadastrado, retornando com a anotação "não procurado", o que justificaria a intimação editalícia; e

(iv) a validade da autuação, considerando a materialidade da infração ambiental.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e ratificar a legalidade dos atos administrativos.

Em contrarrazões, o apelado reafirma os argumentos da petição inicial, sustentando a nulidade da notificação por edital, a violação ao contraditório e à ampla defesa pela não análise das defesas administrativas, a ilegalidade do embargo diante de sua condição de pequeno produtor em regime de subsistência, e a desproporcionalidade da multa aplicada.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que,
NILO KOPP
ajuizou ação
objetivando a anulação dos Autos de Infração n° 220432749, n° 220432760 e n° 220432774, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), bem como dos respectivos Termos de Embargo-Interdição n° 220442114, n° 220442103 e n° 220442123, que culminaram na imposição de multas ambientais e na inscrição de seu nome em dívida ativa, sustentando, em suma:

(i) nulidades no procedimento administrativo, notadamente ausência de intimação válida, com utilização irregular de edital mesmo havendo endereço certo e conhecido;

(ii) desconsideração das defesas administrativas protocoladas em três oportunidades distintas (presencial, via WhatsApp e por e-mail), sem qualquer análise pela autoridade ambiental;

(iii) vícios na lavratura dos autos de infração diante da ausência de coordenadas geográficas e descrição técnica precisa da conduta imputada; e

(iv) ser pequeno produtor rural em regime de economia familiar, hipótese em que a legislação ambiental veda a aplicação de embargo quando se tratar de atividade de subsistência.

Para melhor entendimento, da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
É incontroverso que as notificações postais encaminhadas ao endereço do autor retornaram com a anotação “não procurado”. Não obstante, a Administração optou pela intimação por edital sem qualquer diligência adicional que comprovasse a impossibilidade de localização do administrado. [...] De igual forma, o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente): “As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar. Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses. Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal. Diante do exposto, tenho que assiste razão ao autuado/requerente quanto à alegação de ausência de notificação válida, para apresentação defesa, visto que não há nenhuma diligencia realizada para tentativa de intimação pessoal e a notificação através de edital, por regra, somente deve ser utilizada quando a parte não for localizada pessoalmente. Dessa maneira, vislumbra-se a ilegalidade do procedimento administrativo diante da ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o autuado/requerente não foi regularmente notificado para apresentação da defesa no processo administrativo. [...] Consta dos autos que o autor após tomar conhecimento dos fatos apresentou defesas administrativas em três oportunidades distintas: presencialmente, via WhatsApp institucional e por e-mail oficial da SEMA. Não obstante, tais manifestações não foram juntadas nem analisadas nos processos administrativos, como demonstram os protocolos e documentos acostados. [...] A ausência de apreciação das defesas configura nulidade insanável, pois suprime o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, a inscrição em dívida ativa e as penalidades aplicadas são inválidas, uma vez que fundadas em procedimentos administrativos viciados. [...] No caso sub examine, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o requerente é assentado da reforma agrária, classificado como pequeno produtor rural, sendo que suas áreas possuem 49,96 hactares, totalizando 149,88, inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, considerando que a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Apiacás (MT) é de 100 há, conforme se verifica abaixo: https://verticemt.com.br/tabela-de-modulos-fiscais-em-mato-grosso/ Nesse contexto, resta evidenciado que o requerente preenche os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 11.326/2006 para ser considerado agricultor familiar, enquadrando-se, portanto, na exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008, que afasta a aplicação do embargo em áreas irregularmente desmatadas quando nelas são desenvolvidas atividades de subsistência. [...] Observa-se, ainda, que a fixação da multa não observou os critérios previstos no art. 6º do Decreto 6.514/2008, especialmente quanto à gravidade da infração, situação econômica do autuado e sua capacidade contributiva. A imposição em valor elevado, sem fundamentação específica, é manifestamente desproporcional, ensejando revisão judicial. Diante do exposto, restam evidenciadas as nulidades dos autos de infração e dos processos administrativos, em razão da irregularidade da notificação por edital, da ausência de análise das defesas apresentadas e da ilegalidade do embargo diante da condição de pequeno produtor rural. Impõe-se, assim, a procedência da ação, para declarar a nulidade dos Autos de Infração nº 220432749, nº 220432760 e nº 220432774, dos Termos de Embargo/Interdição nº 220442114, nº 220442103 e nº 220442123, bem como a inexigibilidade das respectivas Certidões de Dívida Ativa.”

Perscrutando os autos, observa-se que a questão central da controvérsia reside na validade do procedimento administrativo que culminou na lavratura dos autos de infração e termos de embargo questionados, especialmente quanto à regularidade da notificação do autuado.

No caso em análise, verifica-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) encaminhou notificação postal ao endereço do apelado, a qual retornou com a anotação
"não procurado"
. Diante disso, o órgão ambiental optou pela notificação por edital, sem realizar qualquer diligência adicional para localização do administrado.

A Lei Estadual n° 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seu artigo 38 que as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, devem observar determinadas regras, entre elas a de que se considera efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado.

Por sua vez, o artigo 121, § 1°, da Lei Complementar Estadual n° 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) dispõe que a intimação do autuado dar-se-á sucessivamente da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

Da análise sistemática desses dispositivos, depreende-se que a notificação por edital constitui medida excepcional, somente admitida após o esgotamento das tentativas de localização pessoal do administrado. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência, conforme se verifica dos precedentes citados na sentença recorrida.

No caso concreto, constata-se que a SEMA-MT não realizou qualquer diligência adicional após o retorno da correspondência com a anotação "não procurado". Pelo que se infere, não houve tentativa de localização do administrado por outros meios, como contato telefônico ou nova remessa postal, antes de recorrer à notificação editalícia.

Importante ressaltar que a anotação "não procurado" não significa que o destinatário esteja em local incerto e não sabido, mas apenas que não foi encontrado no momento da tentativa de entrega. Tal circunstância, por si só, não autoriza a imediata utilização da notificação por edital, sendo necessário o esgotamento das vias ordinárias de localização.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, o apelado apresentou defesas administrativas em três oportunidades distintas - presencialmente, via WhatsApp institucional e por e-mail oficial da SEMA -, todas com indicação de seu endereço completo, o que evidencia que seu paradeiro não era desconhecido pela Administração.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a notificação por edital, no âmbito do processo administrativo, constitui medida excepcional, somente admitida após o esgotamento das tentativas de localização do administrado. Nesse sentido:

"
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO INICIAL POR AR DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INTIMAÇÃO SUBSEQUENTE POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DEMAIS FORMAS DE CIÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FUMUS BONI IURIS CARACTERIZADO. FUNDAMENTOS RECURSAIS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de processo administrativo ambiental, notadamente o auto de infração lavrado, o termo de embargo respectivo, a certidão de dívida ativa dele decorrente, bem como o protesto extrajudicial correspondente, com fundamento nas alegações de existência de vícios no procedimento administrativo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia submetida à apreciação consiste em verificar se os fundamentos invocados pelo ente estatal recorrente se revelam aptos a desconstituir a tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, notadamente à luz das alegações quanto à regularidade do procedimento administrativo e à ausência de vícios capazes de comprometer a validade dos atos impugnados.
III. Razões de decidir.
3. A intimação por meio de edital, no âmbito do processo administrativo sancionador, constitui medida excepcional e subsidiária, admitida somente após o esgotamento comprovado das formas ordinárias de notificação, nos termos da legislação federal e estadual aplicável à espécie. 4. A mera devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de diligência complementar minimamente eficaz para localização do autuado, não legitima, por si só, a adoção da intimação ficta, configurando aparente violação às garantias processuais do administrado. 5. Assim, considerando que o procedimento administrativo em questão se revela, ao menos em sede de cognição sumária, aparentemente eivado de nulidade desde o ato inaugural de notificação, constata-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, uma vez que não lograram êxito em infirmar os argumentos juridicamente consistentes articulados pela parte agravada. 6. Estando presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida de urgência, notadamente a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de dano de difícil ou impossível reparação, impõe-se a manutenção da decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória, assegurando-se a integridade das garantias constitucionais da parte recorrida até o deslinde da controvérsia.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. É admissível a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo sancionador e dos atos dele decorrentes, inclusive o protesto extrajudicial, quando demonstrada a plausibilidade das alegações da parte agravada”.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 121; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1016575-54.2021.8.11.0000; TJMT, AC 1001660-35.2021.8.11.0053; TJMT, AC 1000782-49.2021.8.11.0041.”

Assim, a notificação por edital realizada pela SEMA-MT, sem o prévio esgotamento das tentativas de localização pessoal do administrado, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, e pelo artigo 98 da Lei Complementar Estadual n° 38/1995.

Tal vício, por sua natureza, contamina todos os atos subsequentes do processo administrativo, incluindo a lavratura dos autos de infração, a imposição das multas e a inscrição em dívida ativa, tornando-os nulos de pleno direito.

Outro ponto relevante diz respeito à alegação de que as defesas administrativas apresentadas pelo apelado não foram analisadas pela autoridade ambiental.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o apelado apresentou defesas administrativas em três oportunidades distintas: presencialmente na Unidade da SEMA em Alta Floresta-MT, em 09/11/2023; via WhatsApp, utilizando o número oficial da Coordenadoria SEMA-MT; e por e-mail oficial da SEMA, em 20/08/2024.

Não obstante, tais manifestações não foram juntadas nem analisadas nos processos administrativos, como demonstram os protocolos e documentos acostados aos autos. Tal omissão configura violação ao dever de motivação dos atos administrativos, previsto no artigo 50 da Lei Federal n° 9.784/1999, aplicável subsidiariamente, e no artigo 64 da Lei Estadual n° 7.692/2002.

Como cediço, a Lei Estadual n° 7.692/2002 estabelece em seu artigo 63 que
"a Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos em matéria de sua competência"
. Por sua vez, o artigo 64 dispõe que
"a motivação indicará as razões que justifiquem a edição do ato, especialmente a regra de competência, os fundamentos de fato e de direito e a finalidade objetivada"
.

Com efeito, a ausência de apreciação das defesas apresentadas pelo administrado configura cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, assegurado pelo artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal. Tal vício, por sua natureza, também contamina todos os atos subsequentes do processo administrativo, tornando-os nulos de pleno direito.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, como abaixo transcrevo:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - INTIMAÇÃO EDITALÍCIA - VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI ESTADUAL N° 7.692/2002 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA RECONHECIDA - DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Sendo certo e conhecido o domicílio do autuado, é nula a notificação editalícia. Em que pese o processo administrativo tenha ocorrido de forma regular até a fase de apresentação das alegações finais, o autuado foi notificado para apresentá-las por meio de edital injustificadamente. 3. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida." (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 10007189220188110025, Relator EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação 09/05/2023)

Portanto, a ausência de análise das defesas administrativas apresentadas pelo apelado configura nulidade insanável, que contamina todos os atos subsequentes do processo administrativo, incluindo a lavratura dos autos de infração, a imposição das multas e a inscrição em dívida ativa.

Infere-se dos autos, outrossim, que a parte apelada demonstrou que é pequeno produtor rural, desenvolvendo atividade de subsistência em sua propriedade, o que afastaria a aplicação do embargo, nos termos do artigo 16 do Decreto Federal n° 6.514/2008.

O referido dispositivo estabelece que
"no caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência"
.

Por sua vez, o artigo 51, § 1°, da Lei n° 12.651/2012 (Código Florestal) dispõe que
"o embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal,
não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração
"
.

No caso concreto, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o apelado é assentado da reforma agrária, classificado como pequeno produtor rural, sendo que suas áreas possuem 49,96 hectares cada, totalizando 149,88 hectares, inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, considerando que a dimensão de um módulo fiscal para o Município de Apiacás-MT é de 100 hectares.

Ademais, o apelado apresentou declaração emitida pelo Sindicato Rural, comprovando que explora a propriedade sob regime de economia familiar, o que evidencia seu enquadramento como agricultor familiar, nos termos do artigo 3° da Lei n° 11.326/2006.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que o §2° do artigo 16 do Decreto Federal n° 6.514/2008 cria uma exceção à regra que veda o embargo de atividades de subsistência, determinando a aplicação da penalidade quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa.

Contudo, tal interpretação não se coaduna com a finalidade da norma, que é justamente proteger as atividades de subsistência desenvolvidas em pequenas propriedades rurais, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A exceção prevista no §2°, do artigo 16 do Decreto Federal n° 6.514/2008 deve ser interpretada em conjunto com o caput do mesmo dispositivo, que expressamente exclui as atividades de subsistência da aplicação do embargo. Assim, mesmo em caso de desmatamento não autorizado de mata nativa, o embargo não deve alcançar as atividades de subsistência desenvolvidas na propriedade.

Tal interpretação é reforçada pelo artigo 51, § 1°, da Lei n° 12.651/2012 (Código Florestal), que estabelece que o embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração.

A propósito:

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. DESMATAMENTO EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. [...] O art. 16, caput, do Decreto n° 6.514/2008 estabelece que no caso de áreas irregularmente desmatadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas, excetuando as atividades de subsistência. [...] A atividade desenvolvida pelo agravado caracteriza-se, a princípio, como de subsistência, o que, em tese, não admite a imposição de embargo/interdição da área autuada, conforme exceção prevista no art. 16, caput, do Decreto n° 6.514/2008." (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 10213097720238110000, Relator LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento 01/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação 04/10/2024)

Assim,
considerando que o apelado é pequeno produtor rural, desenvolvendo atividade de subsistência em sua propriedade, o embargo aplicado pela SEMA-MT mostra-se ilegal, por violar o disposto no artigo 16, caput, do Decreto Federal n° 6.514/2008, e no artigo 51, § 1°, da Lei n° 12.651/2012 (Código Florestal).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025